Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717973-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DO CARMO ARAUJO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DO CARMO ARAÚJO FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0716114-95.2023.8.07.0001, declinou da competência para julgamento do feito, nos seguintes termos (Id. 155900549 dos autos de origem): Trata-se de pedido individual de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado na referida ação civil pública a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, considerando o princípio do juiz natural, as liquidações individuais e os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Entretanto, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de liquidação de sentença em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à Justiça, uma vez que, naturalmente, o foro do seu domicílio sempre facilitará o seu comparecimento ao fórum, a participação em audiências e a prática de atos processuais. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Essa decisão, s.m.j., não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Itumbiara/GO, mesmo local em que está situada a agência em que o contrato foi celebrado, declino da competência para a comarca de Itumbiara/GO. Promova-se a redistribuição. O agravante se investe contra a decisão, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar competente a justiça do Distrito Federal para processamento da demanda, notadamente porque domiciliado o réu nesta capital. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o feito tenha prosseguimento no juízo de origem. Aos autos vieram guia de custas (Id. 46572721) e comprovante de pagamento (Id. 46572720). É o relatório. Decido. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação pode acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao efeito suspensivo, tenho por deferi-lo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora